Tribunal: STF
Processo: HC 97659
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO A 38 ANOS E 8 
   MESES DE PRISÃO POR ESTUPRO (3 VEZES) E ROUBO (4 VEZES). FALTA 
   GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA 
   PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO. QUESTÕES QUE NÃO 
   FORAM SUBMETIDAS ÀS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA 
   IMPETRAÇÃO, NO PONTO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO SOMENTE QUANTO AOS REFLEXOS 
   DA FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS 
   PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. ALEGAÇÃO DE QUE 
   TERIA DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME NOS TERMOS DA LEI DE 
   EXECUÇÃO PENAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE. FLAGRANTE 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA APLICAÇÃO, 
   NO CASO, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Se as alegações de que 
   constituiria constrangimento ilegal o cumprimento do requisito 
   temporal definido na Lei n. 11.464/07 e de que seria indevida a 
   realização do exame criminológico não foram submetidas às 
   instâncias antecedentes, não cabe ao Supremo Tribunal delas 
   conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.
2. 
   É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido 
   de que, em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e 
   a alteração da data-base para concessão de novos benefícios 
   executórios 
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta 
   parte, denegado.
4. A Lei n. 11.464/07 - no ponto em que 
   disciplinou a progressão de regime - trouxe critérios mais 
   rígidos do que os anteriormente estabelecidos na Lei de Execução 
   Penal, vigente à época do fato. Não se aplica o cumprimento da 
   pena imposta pelos critérios da Lei n. 11.464/07 aos fatos 
   anteriormente praticado: afronta ao princípio da irretroatividade 
   da lei penal mais gravosa (art. 5º, inc. XL, da Constituição da 
   República e art. 2º do Código Penal).
5. Concessão de ofício 
   apenas para assegurar ao Paciente a aplicação das regras de 
   progressão definidas na Lei da Execução Penal.